Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006892-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE MELO FREITAS - CPF: 006.629.711-75 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (APELADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FÁBIO DE MELO FREITAS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

E M E N T A:

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
)
– INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA PARA QUE A EXECUTADA APRESENTASSE OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA AQUISIÇÃO DE QUOTAS E O VALOR INVESTIDO – INÉRCIA DA EXECUTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM QUE REDIRECIONADO O ÔNUS PROBANTE – DESCABIMENTO DO JUÍZO DE PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO INVOCADO ENQUANTO NÃO OPERADA A PRESCRIÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao determinar à parte executada a apresentação dos documentos comprobatórios da relação jurídica entre as partes e do valor investido que embasam o peito liquidatório, inclusive fazendo menção aos §§ 4o e 5o do art.524 do CPC/15, não pode o juiz, a partir da inércia desse executado, proferir desde logo um juízo de improcedência do pedido de liquidação por possível ausência de provas da efetiva aquisição de quotas do investimento sem o prévio redirecionamento do ônus probante, sob pena de violação do art.10 do citado
Codex
.

Em casos tais, não se deve retirar do apontado beneficiário da sentença coletiva o direito à ampla produção de provas, o que torna imperiosa a desconstituição da sentença de improcedência, devolvendo-se os autos à origem a fim de oportunizar ao exequente a comprovação dos fatos constitutivos do direito enquanto não operada a prescrição.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO DE MELO FREITAS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FÁBIO DE MELO FREITAS
, contra a sentença proferida na

Liquidação Individual de sentença coletiva
no 1006892-23.2017.8.11.0003

–

esta oriunda da
Ação Civil Pública no
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,

cuja exigibilidade, no entanto, foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta que firmou com a empresa ré operações efetivadas apenas via sítio eletrônico, ou seja, mediante cadastro online via
back office
(escritório virtual).

Assevera que, no entanto, com as operações instauradas contra a requerida, esta retirou
seu site do ar, impossibilitando que os “divulgadores” pudessem extrair os saldos de seus investimentos.

Alega que a própria sentença proferida na ação coletiva que se busca liquidar já havia determinado de forma clara e concisa que a Telexfree liberasse novamente o sítio eletrônico para que os investidores pudessem consultar os seus respectivos créditos.

Aduz que, além disso, o próprio juízo
a quo
proferiu outra decisão determinando expressamente que a recorrida apresentasse todos os documentos do vínculo havido entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, fazendo menção ainda aos §§4o e 5o do art.524 do CPC/15.

Afirma que, mesmo havendo coisa julgada sobre tal matéria, numa estratégia apócrifa e com notório escopo de dificultar o regular andamento do feito, o réu não apresentou a referida documentação, tampouco qualquer justificação para tanto.

Argumenta no mais que, em razão de a parte contrária não ter contestado os argumentos contidos na peça de ingresso, revela-se necessária a aplicação as regas do art. 400, caput, I, parágrafo único e §5o do art. 524, ambos do CPC/15, reconhecendo-se o crédito do apelante, no valor por ele declarado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FÁBIO DE MELO FREITAS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a parte apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

É bem verdade que, de início, o julgador singular deferiu o pedido de tutela exibitória para que a ré apresentasse nos autos
“os documentos solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4o e 5o, do CPC.”
(ID. n. 62486981 - Pág. 3).

Ao que consta, decorrido o lapso aprazado, tal determinação não foi cumprida pela ré, razão pela qual o autor pugnou pela decretação da revelia e prosseguimento do feito.

No entanto, sem redistribuir o ônus probante, nem mesmo oportunizar novamente ao autor a comprovação da efetiva aquisição de quotas, muito menos o valor investido, o magistrado singular proferiu desde logo a sentença de improcedência sob o seguinte fundamento:

“[...]

Destarte, inobstante a revelia da requerida, importante ressaltar que a ausência de contestação, por si só, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial.

Nesse sentido, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior,
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, Rio de Janeiro : Forense, v. 1, 40a ed., 2003, pág. 361, in verbis:

‘De mais a mais, embora aceitos como verídicos os fatos, a consequência jurídica a extrair deles não pode ser a pretendida pelo autor. Nesse caso, mesmo perante a revelia do réu, o pedido será julgado improcedente (...)’.

Importante assinalar o entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, num robot que tivesse que aprovar, conscientemente, a inverdade e a injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. ‘Não há como se não considerar implícita a idéia de que a presunção de veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir todos os efeitos quantos aos fatos revestidos de credibilidade ou verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos (juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõe a tudo o que é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. Só o fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal presunção não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. Assim, não assumem vestia de dogma de fé, meras estimativas de prejuízo perante fato tornado indiscutível pela revelia do adversário’ (TJSP, Apel 255.718, rel. Dês. Azevedo Franceschini).
(grifamos)

Por todos os esses argumentos, verifica-se que não há que se falar no reconhecimento automático do pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou suficiente a comprovar o vínculo com a requerida e o valor investido, sendo consequentemente improcedente o pleito.

Não há nenhum comprovante de pagamento ou autenticação mecânica que demonstre que a empresa TELEXFREE recebeu a quantia pleiteada pela parte autora.

No caso em tela, sem a demonstração de vínculo com a requerida e pagamento do valor pedido, sem prova de qualquer atividade desenvolvida pela autora como divulgadora, do contrato de adesão ou das cotas de participação, não há como dar guarida à pretensão autoral, pois não existe demonstração de que pagou pelas cotas que disse possuir e que agora busca ser restituída diante da ruína da pirâmide financeira da ré. Consigne-se que a solução jurídica aqui adotada encontra respaldo em diversas decisões que, em casos semelhantes, definiram:

Consigne-se que a solução jurídica aqui adotada encontra respaldo em diversas decisões que, em casos semelhantes, definiram:

[...]

Por esses argumentos, não resta alternativa senão a rejeição da pretensão autoral.” (62486992 - Pág. 3/5)

Ao assim proceder, o julgador singular surpreendeu indevidamente a parte autora, em flagrante violação ao art.10 do CPC/15.

Isso porque, ao determinar à parte executada a apresentação dos documentos comprobatórios da relação jurídica entre as partes e do valor investido que embasam o pedido liquidatório, inclusive fazendo menção aos §§ 4o e 5o do art.524 do CPC/15, não pode o juiz, a partir da inércia desse executado, proferir desde logo um juízo de improcedência do pedido por ausência de provas da efetiva aquisição de quotas do investimento sem o prévio redirecionamento do ônus probante, sob pena de violação do art.10 do citado
Codex
.

Isto é, o Judiciário não poderia, depois de inverter o ônus da prova, determinando que a parte executada juntasse determinados documentos autos, proferir desde logo um julgamento antecipado, com veredicto de improcedência do pedido, por ausência de provas sobre “o vínculo com a requerida” e sobre “o valor investido”, sem que oportunizasse novamente ao exequente a possibilidade de produção de tal prova.

Afinal, é possível, ao menos em tese, que o exequente encontre maneiras outras de comprovar tanto o vínculo obrigacional como o
quantum debeatur
. Com isso, prematura e inconveniente o juízo de improcedência do procedimento de liquidação de sentença coletiva, a qual deve ser desconstituída.

A propósito, segundo o
caput
do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.

Embora não haja lugar para a reforma integral do julgado para a procedência do pedido de liquidatório, não se deve retirar do apontado beneficiário da sentença coletiva, o direito à ampla produção de provas, o que torna imperiosa a desconstituição da sentença de improcedência.

Afinal, enquanto não ocorrer a prescrição intercorrente da ação, os autos devem ser devolvidos à origem para oportunizar ao apelante a produção da prova para demonstrar o valor exato da execução.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos à origem para oportunizar ao apelante comprovar o que de direito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020